Tribunal: TJSP
Processo: 1028661-29.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente ação de restituição de débito. Promessa de compra e venda de imóvel. Taxa de atribuição de unidade. Despesa a cargo da ré, vez que inerente à própria atividade de incorporação de construção. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554245
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028661-29.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., é apelado BRUNO ROBERTO
DEROIDE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028661-29.2019.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação Cível no 1028661-29.2019.8.26.0576 – São José do Rio Preto
Apelante: MRV Engenharia e Participações S/A
Apelado: Bruno Roberto Deroide
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 43280)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença
que
julgou
procedente
ação
de
restituição de débito. Promessa de compra e
venda de imóvel. Taxa de atribuição de unidade.
Despesa a cargo da ré, vez que inerente à própria
atividade
de
incorporação
de
construção.
Honorários advocatícios majorados, nos termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 191/205) interposta por
MRV Engenharia e Participações S/A contra a sentença (fls. 185/188)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de São José
do Rio Preto, que julgou procedente a ação de restituição de débito, ajuizada
por Bruno Roberto Deroide contra ela. Inconformada, sustenta, em caráter
preliminar, a prescrição da pretensão, apoiando-se no artigo 206, § 3o, IV e V,
do Código Civil. Alega que a assinatura do contrato ocorreu em 05/09/2012,
enquanto que a ação foi ajuizada em 12/07/2019, superando o prazo trienal.
Requer a extinção do feito com fundamento no artigo 487, II, do Código de
Processo Civil. Quanto ao mérito diz que a legalidade da taxa de atribuição de
unidade foi reconhecida em ação civil pública julgada no âmbito deste
Tribunal de Justiça. Argumenta que os emolumentos, bem como os encargos
de transferência do imóvel ficaram a cargo do autor, por expressa previsão
contratual e do disposto no artigo 490 do Código Civil. Nega a ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028661-29.2019.8.26.0576 -Voto no
3
qualquer violação ao artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor e, ao
final, postula a improcedência da demanda.
Bruno Roberto Deroide apresentou contrarrazões,
manifestando-se, em síntese, pela manutenção da sentença (fls. 221/229).
É o relatório, no essencial.
Não há fundamento algum na preliminar suscitada
pela ré, para efeito de reconhecimento da prescrição. O extrato fornecido ao
autor, juntado às fls. 14/16, comprova o repasse da quantia de R$ 595,03,
intitulada de taxa de atribuição de unidade, na data de 16/06/2017.
Esta é a questão central tratada no processo, isto é, o
autor ajuizou a demanda visando à restituição do referido débito, por
considera-lo ilegal, e a pretensão evidentemente surgiu apenas na referida
data, em que houve o repasse, conforme apontado no próprio extrato da ré.
Portanto, em 12/07/2019, quando distribuída a ação,
não havia sequer decorrido o prazo trienal citado pela ré, e no qual se apoia,
por força do disposto no artigo 206, § 3o, IV e V, do Código Civil.
Rejeitada a alegação de prescrição, no mérito, não
há qualquer desacerto na sentença, já que a taxa de atribuição de unidade, que
corresponde à individualização das matrículas na incorporação imobiliária,
consiste em um ato inerente da própria incorporadora.
Logo, é a incorporadora quem deve suportar tal
despesa, reconhecendo-se como abusivo seu repasse ao comprador, não
obstante a inserção de previsão contratual, e ainda que aceita pelo autor.
Trata-se de obrigação expressamente descrita pelo
artigo 44, caput, da Lei n.o 4.591/64, de modo que, qualquer previsão
contratual em sentido diverso à lei, deve ser considerada ilegal e abusiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028661-29.2019.8.26.0576 -Voto no
4
além de violadora ao artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
A declaração de legalidade produzida na demanda
citada nas razões recursais da ré não vincula a decisão desta Câmara, cabendo
anotar que este Egrégio Tribunal de Justiça vem decidindo, de uma forma
majoritária, pela ilegalidade do repasse da taxa ao comprador.
A propósito: Recurso de Apelação. Ação de
restituição de valores pagos. Compra e venda de imóvel. Insurgência contra
sentença que acolheu o pedido dos autores. Impossibilidade de atribuição ao
consumidor de taxa de atribuição de unidade. Incidência do Código de
Defesa do Consumidor Valores inerentes às despesas de incorporação.
Recurso
improvido.
Sentença
mantida.
(Apelação
Cível
n.o
1059139-88.2017.8.26.0576, Rel. Des. Maurício Campos da Silva Velho, 4a
Câmara de Direito Privado, j. 30/06/2020, v.u.).
Ementa Contrato de Compra e Venda - “Taxa de
Atribuição de Unidade” Abusividade Taxa referente ao ressarcimento à
construtora para a individualização das unidades Ônus que é atribuição da
construtora/incorporadora
Proibição de cobrança de quaisquer taxas
congêneres à taxa SATI Aplicação do precedente extraído do Recurso
Especial Repetitivo n. 1.551.951 Violação ao art. 51, IV, do CDC
Sentença
mantida

Recurso
improvido.
(Apelação
Cível
n.o
1027129-20.2019.8.26.0576, Rel. Des. Luiz Antonio Costa, 7a Câmara de
Direito Privado, j. 04/06/2020, v.u.).
E ainda: Compra e venda de imóvel em construção.
Cobrança pela vendedora de taxa de atribuição de unidade. Abusividade.
Despesa de individualização da matrícula que é inerente à própria atividade
de incorporação e construção. Devolução devida. Recurso provido
(Apelação Cível n.o 1003431-19.2018.8.26.0576, Rel. Des. Maia Cunha, 4a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028661-29.2019.8.26.0576 -Voto no
5
Câmara de Direito Privado, j. 28/03/2019, v.u.).
Correto, pois, o reconhecimento da ilegalidade da
taxa imposta ao autor, por corresponder a ônus que recai à incorporadora por
expressa previsão legal, e ainda, segundo a jurisprudência majoritária.
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância. Impõe-se
a majoração dos honorários advocatícios a R$ 900,00, nos termos do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator